Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Verificada a existência de pedido não apreciado pelo acórdão embargado, acata-se a omissão apontada.
3. Os juros de mora devem incidir a partir da citação na condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual.
4. Deu-se provimento ao recurso.